Tribunal: TJDFT
Processo: 0715077-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO, COMO PRÓPRIO, DE CRÉDITO QUE ESTÁ EM NOME DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e o condenou a “pagar a quantia de R$ 7.101,52 (sete mil cento e um reais e cinquenta e dois centavos), referente ao crédito reconhecido em favor da parte autora”.
2. Da análise dos autos, especificamente da petição inicial e dos documentos que a instruíram, observa-se alegação do autor de que ele teria obtido penhora de direitos de repetição de indébito em outro processo, que seria contra a pessoa detentora do crédito junto ao Distrito Federal, mencionado nestes autos, reconhecido pelo Ente Distrital, mas ainda não pago, sem previsão para tal.
3. Não há informação objetiva dos dados desse outro processo, nem a juntada da decisão judicial que consolidou a penhora, nem o consequente título judicial, a conferir legitimidade à parte autora, ora recorrida, para subsumir-se como credor. Além disso, não há demonstração da correlação dos documentos administrativos juntados, com qualquer decisão judicial (não apresentada), que justifique a alegação autoral e o legitime a pleitear em nome próprio crédito que se encontra em nome de terceiro (art. 18, do CPC).
4. Diante dessa constatação, carência de legitimidade ativa para propor a ação, conheço e dou provimento ao recurso interposto, para reformar a sentença e, com fundamento no art. 51 da Lei no 9.099/95, c/c art. 485, VI, do Código de Processo Civil, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, conforme supra.
6. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.